Tribunal: TJMT
Processo: 1012487-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012487-70.2021.8.11.0000
RECORRENTE: LUIZ CARLOS ANCIUTTI
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LUIZ CARLOS ANCIUTTI com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 109214464):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE CONTAS – PERÍCIA CONTÁBIL – RELIZAÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – DETERMINAÇÃO ATÉ MESMO DE OFÍCIO – MATÉRIA PROBATÓRIA QUE NÃO PRECLUI – MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO – AFASTADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1- “De acordo com precedentes desta Corte, na segunda fase da prestação de contas, elas são julgadas ao arbítrio do juiz que poderá determinar, se necessário, a realização do exame pericial contábil.” (AgInt no AgInt no AREsp 1629196/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020).
2- “Em questões probatórias, não há preclusão para o magistrado.” (REsp 1677926/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 25/03/2021).
3- Caso em que o prosseguimento do feito nunca foi obstado e decisões anteriores foram proferidas determinando a realização da perícia, sem recurso pelo agravante, de modo que, considerando que a perícia é ato discricionário do juiz, não há impedimento para sua realização.
4- A multa arbitrada quando do protocolo dos embargos contra a decisão de indeferimento da penhora on-line deve ser afastada, pois não se verifica a oposição de recurso protelatório, mas sim de medida cabível e legal, prevista no art. 1.022 do CPC”. (N.U 1012487-70.2021.8.11.0000, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 09/11/2021.
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 116047466):
A parte recorrente em apertada síntese alega violação aos artigos 550, § 2o, e 786 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de: “(...) a desnecessidade de realização de perícia contábil, em razão da aplicação de cálculos aritméticos simples, de 0,5% (meio ponto percentual) ao mês, na prestação de contas”
Recurso tempestivo (id. 119480984).
Contrarrazões (id. 122607959).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, a parte recorrente argui, em síntese, “(...) a desnecessidade de realização de perícia contábil, em razão da aplicação de cálculos aritméticos simples, de 0,5% (meio ponto percentual) ao mês, na prestação de contas”
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) Assim, foi interposto o presente recurso, em que se discute, em suma, se seria possível, no feito originário, a realização de perícia sobre as contas do agravante, mesmo sendo reconhecida a perda do prazo da agravada de prestações de contas.
Verifica-se dos andamentos dos autos que, em 13/05/2019, o juízo de primeiro grau determinou a realização de perícia:
[...] Ante a divergência entre os cálculos, remetam-se os presentes autos à Contadoria para que apure o acerto ou o desacerto da realização do cálculo apresentado pelo reclamante (fls. 487/546) [...]” (id. 94308497, p. 34).
A contadoria informou que, pelo grau de dificuldade, seria o caso de se remeter os autos para trabalho de um perito contábil, o que foi deferido em 13/02/2020:
(...) pós proferidos esta decisão, o agravo de instrumento 1002571-85.2016.8.11.0000, que não havia sido conhecido, o foi, em sede do STJ, retornando ao TJ para apreciação da matéria de mérito, sendo, por fim, provido, tal como já transcrito na ementa retro mencionada.
Assim, no entender do agravante, teria se retomado a ordem de pagamento, determinada antes do reconhecimento da nulidade da intimação do agravado (nulidade afastada com o julgamento do agravo).
Deste modo, pediu ao juízo o bloqueio de R$ 20.307.703,94 (vinte milhões, trezentos e sete mil setecentos e três reais e noventa e quatro centavos – id. 94308497, p. 194), sem que se realizasse qualquer perícia.
Com isso, sobreveio a decisão de indeferimento do seu pleito, ora agravada. Pois bem. A decisão liminar proferida no agravo no 1002571-85.2016.8.11.0000, tornada definitiva no mérito, foi proferida nos seguintes termos, conforme sua parte dispositiva;
(...) Observa-se que não se reconheceu a nulidade dos andamentos processuais realizados em primeiro grau, mas apenas a nulidade da decisão que reconhecera direito da agravada em prestar contas. Assim, não se deve considerar, em primeiro grau, quaisquer contas prestadas pela parte requerida.
A despeito disso, observa-se que, por duas oportunidades, o juízo de primeiro grau proferiu decisão determinando a realização de perícia, as quais o agravante não recorreu, de maneira que, insurgir-se, neste momento, seria caso de preclusão.
Em momento algum foi determinado por este Tribunal a anulação de atos processuais, mas o contrário, o seu prosseguimento, de modo que os atos então praticados são válidos.
Em se reconhecendo a anulação dos atos, aí sim, não caberia ao agravante a interposição de eventual recurso, mas isso não foi declarado.
Ressalta-se, ademais, que o art. 550, §6o, do CPC/2015, coloca sob a discricionariedade do juízo de primeiro grau a realização de perícia contábil, se necessário (...)”, (id. 104948469) (g.n)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. APRESENTAÇÃO DE CONTAS PELO RÉU. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR.
1. De acordo com precedentes desta Corte, na segunda fase da prestação de contas, elas são julgadas ao arbítrio do juiz que poderá determinar, se necessário, a realização do exame pericial contábil.
2. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1629196/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular para as alíneas “c” e “a” do artigo 105, III, da CF, quanto à suposta afronta aos artigos 550 e 786 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça